Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708774-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA TURBAY FREIRIA AGRAVADO: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA DESPACHO O agravado-executado foi intimado para resposta ao recurso por Oficial de Justiça (id. 27670735), cujo mandado foi juntado em 27/07/21 e, da análise do cumprimento de sentença originário, vê-se que, em 06/08/21, ainda no curso do prazo, a Defensoria Pública requereu vista daqueles autos para apresentar defesa em seu favor (id. 99657995), o que foi deferido pelo i. Juízo a quo (id. 99921930). Assim, à i. Secretaria para cadastrar a Defensoria Pública como Patrona do agravado-executado e dar vista dos autos para resposta ao recurso, arts. 186, caput e §1o, e 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora